Tribunal: TJDFT
Processo: 0745472-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM PRÉVIO REQUERIMENTO DA PARTE. DECISÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 492 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
2. O art. 299 do Código de Processo Civil dispõe que tutela provisória deve ser requerida ao juízo da causa, o que significa necessidade de pedido expresso expressamente postulada pelo interessado.
3.“Descabida a concessão, de ofício, de tutela provisória de urgência por encontrar-se tal medida condicionada à existência de prévio requerimento pela parte, com previsão, inclusive, de responsabilidade pelos eventuais prejuízos que a efetivação da tutela acarretar à parte contrária, nos termos dos artigos 299 e 302 do CPC/2015”. (Acórdão 1038234, 07063491620178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2017, publicado no DJE: 17/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.